Tribunal: TJPA
Processo: 0000772-51.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000772-51.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, PROCON MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA A PARÂMETROS LEGAIS
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 13704851) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, para reformar a sentença, julgar improcedente ação anulatória, mantendo a multa conforme valor estipulado no processo administrativo nº 0110.001.994-3, no montante de R$ 46.250,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Inconformado, o agravante suscita, inicialmente, que

o assunto dos autos também se encontra sob análise em outro processo, em absoluta observância aos princípios da cooperação e boa-fé, esta agravante requer pelo reconhecimento da conexão no presente caso, determinando, por consequência, a expedição de ofício à 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal para que proceda com a remessa do processo de nº 0012367-76.2017.8.14.0040 a presente Câmara para julgamento conjunto do feito garantindo assim a preservação da segurança jurídica e inexistência de decisões conflitantes.

Aduz ainda, que a metodologia em discussão, deixou de fazer uma valoração objetiva, no caso concreto da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado aos consumidores, da vantagem auferida com o ato infrativo e da condição econômica do fornecedor, em evidente violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Que se mostra desarrazoada a multa em debate, conforme perfeitamente reconhecido pela Vara da Fazenda e Execuções Fiscais de Parauapebas/PA no julgamento da presente Ação Anulatória de modo que não se mostra justa, nem tampouco, razoável, o reestabelecimento da multa imposta.

Ante esses argumentos, requer que reconsidere a r. decisão agravada reconhecendo a conexão do presente com o processo de nº 0012367-76.2017.8.14.0040 e determinando, por consequência, a expedição de ofício à 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal para que proceda com a remessa daqueles autos a presente Câmara para julgamento conjunto do feito garantindo assim a preservação da segurança jurídica e inexistência de decisões conflitantes. Ademais, aguarda a agravante, seja o presente agravo interno recebido e provido para reformar a decisão monocrática agravada e negar provimento ao recurso de apelação em debate, de modo que a decisão de primeira instância seja mantida inalterada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15434404).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, quanto alegação de conexão no presente caso de outro processo de número 0012367-76.2017.8.14.0040, versando sobre o mesmo débito e que está pendente de julgamento pela primeira turma de Direito Público desse tribunal, verifico que não assiste razão.

O presente feito se trata de uma ação anulatória, ajuizada pelo agravante no ano de 2015, logo após a aplicação da multa pelo órgão de proteção do consumidor de Parauapebas, que em foi mantida por este juízo em decisão monocrática. Como, até então, não havia impedimento para a execução da multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor municipal, foi promovida a execução fiscal e na sequência o agravante interpôs embargos à execução, que originou o processo de número 0012367-76.2017.8.14.0040, que em segundo grau manteve a multa aplicada ao agravante. Assim, resta claro que o presente feito é de natureza ordinária e o outro, citado pelo agravante, é uma execução fiscal, ou seja,
são processos distintos
, sendo estes os fundamentos para o pedido de retratação previso em sede de agravo interno.

Ademais, os embargos de declaração no recurso de apelação perante a 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal foi julgado, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O embargante não impugnou especificamente os fundamentos do Acórdão embargado.

2. Por este motivo, verifica-se hipótese de não conhecimento dos Embargos de Declaração, diante de violação ao princípio da dialeticidade, ocasionando ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III do CPC. 3. Recurso não conhecido.”

Portanto, mantendo o entendimento da 2ª Turma de Direito Público, garantindo assim a preservação da segurança jurídica e inexistência de decisões conflitantes.

De mais a mais, é cediço que o PROCON, por se tratar de órgão fiscalizador, é instituição pública legitimada à aplicação de multa administrativa ao prestador de serviços e produtos que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor. Referido atributo decorre do poder de polícia, inexistindo, portanto, ilegitimidade nas atribuições inerentes à atuação do órgão fiscalizador.

Quanto a aplicação de penalidades administrativas, constam inseridas nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução de tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 56, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

“PROCON é a designação simplificada, com algumas pequenas variações, dos órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor. Sua principal atribuição é aplicar, diretamente, sanções administrativas aos fornecedores que violam as normas de proteção ao consumidor, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 55 a 60 da Lei 8.078/1990 e Decreto 2.181/1997” (BENJAMIM, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Rosco. Manual de direito do consumidor. 5. ed. rev., atual, e ampla. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 411)”.

Portanto, o PROCON tem competência para fiscalizar as relações de consumo e, inclusive, aplicar sanções em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ, conforme ementa de julgamento a seguir transcrita.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária."

(REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015)

Compulsando o processo administrativo de aplicação das multas, ora questionadas, juntado ao caderno processual, tem-se que o valor da punição foi fixada em atendimento a TABELA DE AFERIÇÃO DE MULTAS anexa ao Decreto Municipal 186/2003 e, nesse sentido, o PROCON por meio do Processo Administrativo F.A 0110.001.994-3 expôs as seguintes razões fáticas e de direito para tipificar a conduta ilícita no valor do GRUPO III da referida Lei Municipal.

Segue transcrição
ipsis litteris
da motivação da fixação do valor da multa, conforme conclusão do processo administrativo instaurado para apuração das infrações contra a agravante.

Pena base: R$ 25.000,00, correspondente a um quarto do valor máximo (100.000,00) para o grupo que foi enquadrada. Acréscimo de 40% pela vantagem aferida: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Acréscimo de 15% pela condição econômica do infrator: R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). Diminuição de 10% pela presença da atenuante do Art. 25 II do Dec. Federal 2181/97: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) Acréscimo de 40% pela presença das agravantes do Art. 26, II, III, IV, VI, VIII do Dec. Federal 2181/97. Total aplicado: R$ 46.250,00 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Assim, fica claro que os parâmetros para fixação da multa obedeceram a critérios legais e fáticos devidamente comprovados por meio de processo administrativo, tendo sido observado, portanto, o devido processo legal.

O valor da multa aplicada pelo PROCON ao agravante percebe-se adequado, pois em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal, atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim, da utilização dos critérios legais, que somados revelam adequada a penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Contudo, não se vislumbra a presença de vícios no processo administrativo que culminou na aplicação da multa a instituição financeira, eis que esta não logrou provar os fatos constitutivos de seu direito.

Neste contexto, compete ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade do ato administrativo, todavia, não se desincumbiu a agravante demonstrar a presença dos vícios alegados.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Nessa direção tem se apresentado a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR: ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DEVERAS FUNDAMENTADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ. 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo, bem como para qualquer suspensão deste crédito, já que fora das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN. 3-
Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária
. 4- Recurso conhecido e improvido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DEAPELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

(12684981, 12684981, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06. Publicado em 2023-02-15).

Verifico, desse modo, que o procedimento administrativo de aplicação da multa se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, encontrando-se a pena de multa dentro dos parâmetros legais, devidamente justificado por meio de processo administrativo que concluiu pela gravidade da conduta, consiste na má prestação de serviço telefônico ao usuário, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/04/2024